Tribunal: TJMT
Processo: 1020305-68.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020305-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GILBER APARECIDO ALMEIDA DA ROSA - CPF: 056.502.411-63 (PACIENTE), KENNEDY WILLIAM BRIZOLA SILVA - CPF: 703.676.881-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO PELA CULPABILIDADE E ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM NÃO CONHECIDA E EXTINTA.

I. Caso em exame:
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Gilber
Aparecido Almeida da Rosa e Kennedy William Brizola da Silva, condenados à pena de 05 anos, 01 mês e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sob a alegação de constrangimento ilegal devido à desproporcionalidade na fixação do
regime prisional. A defesa argumenta que o regime fechado foi fundamentado exclusivamente na culpabilidade e no envolvimento dos pacientes na organização criminosa "Comando Vermelho", sem que fossem consideradas medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão:
Legalidade da fixação do regime inicial fechado, considerando
apenas
a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e o envolvimento dos pacientes em organização criminosa.

III. Razões de decidir:
1.
O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em situações de flagrante ilegalidade.
2.
A decisão que fixou o regime inicial fechado está devidamente fundamentada
, tendo em vista o reconhecimento da ci
rcunstância judicial desfavorável (culpabilidade) em desfavor dos
pacientes e no fato de integrarem organização criminosa de alta periculosidade
.
3.
Não há que se falar em medidas cautelares alternativas, diante da demonstração da necessidade da prisão preventiva para interromper ou minimizar a atuação criminosa dos pacientes.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem não conhecida
.
Extinção do feito sem análise do mérito
.
1. O
Habeas Corpus
não é cabível em substituição ao recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A fixação de regime inicial fechado, baseada na culpabilidade dos pacientes e no envolvimento em organização criminosa, é legítima.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021
;

STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
27/04/2017
;

STJ,
AgRg
no HC 779155/SP, Quinta Turma,
DJe
27/02/2023
;

STJ, HC n. 869.327/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
11/10/2024
;

TJMT, N.U. 1019039-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, DJE 06/09/2024;

TJ/MT - 1018853-57.2023.8.11.0000 - Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023
;

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor dos pacientes
GILBER APARECIDO ALMEIDA DA ROSA E KENNEDY WILLIAM BRIZOLA DA SILVA,
em que se aponta como autoridade coatora
o
Juízo

da
7ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT.

Extrai-se da impetração que os pacientes restaram condenados, em sentença proferida, em 27/06/2024, no bojo da Ação Penal nº 1007169-09.2023.8.11.0042, à pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em síntese, a impetrante sustentou que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista a fixação de regime desproporcional em relação
à
pena aplicada aos pacientes.

Sustentou também, que o Juízo
a quo
para estabelecer o regime fechado, utilizou apenas, a circunstância judicial da culpabilidade, e o envolvimento na organização criminosa denominada Comando Vermelho, que é caracterizada pelo uso de extrema violência.

Argumentou que as medidas cautelares se mostram suficientes, visto que determinou o regime fechado para cumprimento da pena de agentes que não são reincidentes.

Por fim, requereu a concessão da ordem, liminarmente.

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar concedida, com a finalidade de conceder liberdade aos pacientes, com, ou sem, medidas cautelares alternativas.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
228652171).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 2299
21676).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 231221
166).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem
(ID n. 235301671).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa dos pacientes objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que estão submetidos os pacientes

Gilber
Aparecido Almeida da Rosa e
Kennedy William Brizola Silva
,

os quais restaram condenados
, em sentença proferida, em 27/06/2024,
à pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e
07 (sete) dias, em regime inicial fechado
.

De proêmio,
é fulcral ressaltar que,
os Tribunais Superiores possuem o entendimento no sentido de que não se admite a impetração de
Habeas Corpus
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Destaco, por ser importante, que esse entendimento visa preservar a utilidade e eficácia do remédio constitucional referido, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige (TJ/MT - 1018853-57.2023.8.11.0000 - GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023).

Em casos tais, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em20/04/2017,
DJe
27/04/2017)

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
(STJ -
AgRg
no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023)

Por conseguinte, o
Habeas Corpus
, em subs
tituição do recurso próprio, só será admitido se constatada, de plano, flagrante ilegalidade, o

que, a meu ver, não se verifica no presente caso, por não vislumbrar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque, a decisão proferida
nos autos de origem está fundamentada nas peculiaridades do caso em concreto, as quais inviabilizam a
análise
sustentada pela impetrante.

Isso porque,
apesar da pena ter sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena,
o qual se encontra amparado na existência de circunstância judicial
desfavorável, qual seja, a culpabilidade do
s

pacientes
,
justificando, portanto, a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Ademais, o fato d
e o s paciente s ser em integrante s

da organização criminosa
denominada
Comando Vermelho constitui fundamento idôneo para a decretação da medida extrema, haja vista a necessidade de se interromper, ou ao menos, diminuir a atuação por parte da ORCRIM da qual faz
em
parte.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“
3. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do CP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, na hipótese, em que pese o quantum de pena, a existência de circunstância judicial (corretamente)
desvalorada
demonstra que o regime adequado é mesmo o fechado.
”
(HC n. 869.327/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe
de 11/10/2024.)

“03. O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”

(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)

Por fim, quanto à adoção de medidas cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Conclusivamente,

NÃO CONHEÇO

do presente
Habeas Corpus
e, em consequência,
JULGO O EXTINTO
sem análise do m
érito por inadequação da via eleita, não se vislumbrando ilegalidade ou manifesta teratologia a ensejar a concessão da orde
m,
ex

officio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024